Tribunal: TJDFT
Processo: 0722389-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADESÃO à PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE DO CORRETOR. LIMINAR DETERMINADO O FORNECIMENTO DE CARTEIRINHA E NÚMERO PARA ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR.

1. "O consumidor ao aderir ao contrato de plano de saúde apresentado pelo corretor o vê como preposto do próprio fornecedor dos serviços contratados. Com isso, à luz da teoria da aparência, a administradora e a operadora de saúde respondem pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC)" (Acórdão 1239751, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, PJe: 6/4/2020).

2. Em sede liminar, se mostra precoce o reconhecimento de fraude antes mesmo da dilação probatória, de forma que não se pode deixar desassistida a consumidora que assinou a proposta de adesão acreditando estar amparada por plano de saúde em momento peculiar de sua vida, relacionado à gravidez, parto e pós-parto, e também do momento crítico vivenciado referente à pandemia do coronavírus.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.